Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-61.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa de fornecimento de energia elétrica - Inexistência de relação jurídica - Inclusão de dados pessoais em cadastro de devedores - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial – Apelo de ambas as partes - Relação jurídica não comprovada - Débitos inexigíveis - Ilegítima inclusão dos dados

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa de fornecimento de energia elétrica - Inexistência de relação jurídica - Inclusão de dados pessoais em cadastro de devedores - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial – Apelo de ambas as partes - Relação jurídica não comprovada - Débitos inexigíveis - Ilegítima inclusão dos dados pessoais em cadastro de devedores - Dano moral, todavia, não configurado - Preexistência de apontamento desabonador a afastar o dever de indenizar (Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça) - Ação procedente em parte - Indenização inexigível - Sucumbência recíproca - Apelo do autor que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença - Violação do princípio da dialeticidade - Recurso do autor não conhecido, provido em parte o da ré

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613939
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000968-61.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante/apelado WALDOMIRO APARECIDO LOPES GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada/apelante ELETROPAULO METROPOLITANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento à apelação da ré e não conheceram do apelo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-61.2019.8.26.0191 -Voto no 16.473
2
VOTO No 16.473
APELAÇÃO No 1000968-61.2019.8.26.0191
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS (3a VARA CÍVEL)
APELANTES/APELADOS: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A e WALDOMIRO APARECIDO LOPES GONÇALVES
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: JOÃO WALTER COTRIM MACHADO
RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa de fornecimento de energia
elétrica - Inexistência de relação jurídica - Inclusão de dados pessoais em
cadastro de devedores - Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência
parcial Apelo de ambas as partes - Relação jurídica não comprovada -
Débitos inexigíveis - Ilegítima inclusão dos dados pessoais em cadastro
de devedores - Dano moral, todavia, não configurado - Preexistência de
apontamento desabonador a afastar o dever de indenizar (Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça) - Ação procedente em parte - Indenização
inexigível - Sucumbência recíproca - Apelo do autor que não impugna de
modo específico os fundamentos da sentença - Violação do princípio da
dialeticidade - Recurso do autor não conhecido, provido em parte o da ré
A sentença de fls. 97/99, cujo relatório é adotado, julgou
procedente em parte a ação para “declarar inexigíveis os débitos indicados na inicial, inclusive
despesas acessórias e para condenar a ré a indenizar danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
corrigidos a partir desta data e com juros de mora a partir do apontamento indevido. Condeno a ré a arcar
com as custas e despesas processuais, bem como com honorários de advogado que arbitro em 15% do valor
da condenação”.
Apela o autor (fls. 101/108) pretendendo o afastamento de
multa por litigância de má fé e a total procedência dos pedidos iniciais
“julgando-se TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar o indébito, bem como para
condenar o recorrido ao pagamento da indenização, conforme pleiteado na inicial, consequentemente,
invertendo-se o ônus pelo pagamento das custas e honorários advocatícios (...)”. Afirma que as
demais anotações que possui em seu nome “estão sendo devidamente impugnadas porque
também foram efetivadas ilegalmente em nome da recorrente, já que quando o consumidor é vítima de
fraude, fica a mercê de inúmeras operações ilegalmente realizadas em seu nome, o que é a hipótese dos
autos, sendo devida a indenização almejada nestes autos”.
Apela também ré (fls. 109/119) alegando que na data do
ingresso da presente ação as restrições já tinham sido baixadas devido ao
pagamento dos débitos, como faz prova o documento de fls. 67/68, sendo
indevido o reconhecimento de dano moral e a fixação de indenização (“as
restrições que fundamentam a ação do apelado não existiam mais na época do ingresso da ação, isto
porque, foram baixadas em 10.10.2018 e 12.11.2018. Desta forma, como não existiam restrições não há que
se falar em pagamento de indenização por danos morais”). Pede, caso mantida a condenação,
a redução do valor arbitrado e dos honorários advocatícios, bem como a
alteração do termo inicial de juros de mora.
Os recursos foram regularmente processados, sem
apresentação de respostas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-61.2019.8.26.0191 -Voto no 16.473
3
Alega o autor que foi surpreendido com a negativação de
seus dados pessoais em cadastro de inadimplentes pela ré por conta dos
contratos no 0040007410620006, no valor de R$ 154,60 (cento e cinquenta e
quatro reais e sessenta centavos), e no 0040007410620005, também no valor
de R$ 154,60 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos),
afirmando que não celebrou contrato com ela que justificasse as cobranças.
O pedido de tutela de urgência foi deferido pela decisão de
fls. 30/31, que determinou a exclusão do nome do autor dos apontamentos
discutidos no presente feito, oficiando-se ao SPC e SERASA.
A ré apresentou contestação (fls. 36/49) alegando
possibilidade de fraude processual pelo patrono do autor e que é “incontroverso
que a autor é responsável pela instalação informada pela ré, tanto é que os dados pessoais do autor
corresponde com os descritos em sistema da empresa ré (...) Informa ainda a ré que o fornecimento de
energia elétrica do autor encontra se totalmente suspenso em decorrência de débitos na referida instalação.
Outrossim, informa a ré que mês a mês notificou o autor, no que tange a sua inadimplência, bem como a
possibilidade de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao credito e suspensão do fornecimento do
energia elétrica nas próprias faturas de consumo regular (...)”.
A ré não demonstrou a legitimidade dos débitos, deixando
de juntar qualquer documento comprobatório da celebração de contrato entre
as partes que eventualmente justificasse as cobranças, assim como as
negativações do nome do autor em razão do não pagamento.
Tal ônus lhe incumbia por força do artigo 6o, inciso VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 373, inciso II,
do Código de Processo Civil. Outrossim, não era mesmo de se exigir do autor
a prova de fato negativo.
A insuficiência da prova documental supra aludida sugere
que a ré contratou com pessoa que indevidamente se utilizou de documentos
e de dados pessoais do autor. Além disso, a ré não trouxe aos autos sequer os
documentos referentes aos contratos possivelmente celebrados com o
terceiro, e, menos ainda, a comprovação de que adotou os procedimentos
regulares e necessários à celebração de tais contratos, tudo a fazer crer que se
descuidou do dever de obter as garantias mínimas de que, ao menos
teoricamente, o cliente que a procurou tratava-se de pessoa idônea.
Vale acrescentar que se formou relação imprópria entre as
partes, a permitir a aplicação dos preceitos contidos no Código de Defesa do
Consumidor, e mais especificamente o disposto em seu artigo 14, que trata da
responsabilidade objetiva pelo defeito do serviço prestado. Ademais, não se
está diante de nenhuma das hipóteses de exclusão da responsabilidade
prevista no § 3o do dispositivo legal supra aludido, considerando que a figura
do estelionatário não se identifica com o conceito de terceiro, sendo relevante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-61.2019.8.26.0191 -Voto no 16.473
4
observar ainda que a possível falsificação aqui tratada está diretamente
relacionada à atividade da ré e com o risco por ela assumido, e, portanto, não
é suficiente a excluir a responsabilidade.
A caracterização da hipótese de culpa exclusiva de terceiro
estaria condicionada à comprovação da inevitabilidade de o contrato ser
firmado com pessoa que indevidamente utilizou os dados do autor, e também
de que a conduta do terceiro seria um fortuito externo, não relacionado à
atividade de risco assumida pela empresa, situações que, todavia, não foram
demonstradas.
As telas do sistema interno da ré - fls. 60/69 - são meros
indícios de que o autor está cadastrado, mas não prova a efetiva contratação e
prestação de serviços. Ou seja, a ré apelante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a existência de relação jurídica a ensejar a inclusão dos dados
pessoais do autor em cadastro de inadimplentes, o que leva ao cancelamento
das anotações, mas não necessariamente à indenização pretendida.
Os documentos de fls. 66/69 revelam que o autor teve seus
dados pessoais negativados pelas empresas Losango Promoções de Vendas
Ltda. São Paulo no período entre 30 de março de 2010 a 28 de fevereiro de
2015, Negresco Credipar Curitiba, entre 20 de abril de 2010 e 5 de março de
2015, e Caixa Econômica Federal, entre 15 de abril de 2013 e 16 de abril de
2015, o que justifica a aplicação ao caso da Súmula 385 do Superior Tribunal
de Justiça (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”), pois as
anotações levadas a efeito pela ré ocorreram em 6 de junho de 2014.
Desse modo, é caso de se indeferir o pedido de
indenização por danos morais, já que por ocasião das anotações realizadas a
requerimento da ré existiam outras que não foram objeto de questionamento
pelo autor, razão pela qual nesse aspecto a sentença comporta reparo,
devendo a ação ser julgada parcialmente procedente.
Convergente a esse é o entendimento deste Egrégio
Tribunal:
Ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais - Procedência, em parte, para declaração de inexistência do débito
Incidência da Súmula 385 do E. STJ - Existência de outros apontamentos
de inadimplência em nome do autor à época da inscrição indevida - Danos
morais não configurados - Recurso não provido, majorada a verba
honorária (Apelação no 1047922-48.2017.8.26.0576,
11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador Gil Coelho, 13.9.2018)
Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização
por dano moral - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-61.2019.8.26.0191 -Voto no 16.473
5
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado direito ao cancelamento - Recurso não
provido (Apelação no 1064236-42.2017.8.26.0100, 29a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relatora
Desembargadora Silvia Rocha, 12.6.2018)
A pretensão recursal do autor não apresenta condições de
ser conhecida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil.
O artigo 1.010 do mesmo diploma legal estabelece que “A
apelação, interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação
das partes; II -a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade; IV - o pedido de nova decisão”.
A análise do recurso revela a absoluta ausência de
impugnação específica dos fundamentos de fato e de direito da sentença,
tendo o autor se limitado a reproduzir as alegações trazidas na inicial, sem,
entretanto, observar que a sentença acolheu o pedido indenizatório e não
impôs condenação por litigância de má-fé.
A mera reprodução da peça inicial e da réplica à
contestação, bem como o simples pedido de reforma da sentença, não são
suficientes para o conhecimento do apelo.
A esse propósito, observa Theotonio Negrão, em
comentários ao Código de Processo Civil: “'O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a
observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a
qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com
os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal
atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente,
os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não
são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que
o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência
recursal originária do Tribunal' (STJ-1a T., REsp 359.080, Min. José Delgado, j.
11.12.01, DJU 4.3.02). No mesmo sentido: STJ-a3T., REsp 1.320.527, Min.
Nancy Andrighi, j. 23.10.12, DJ 29.10.12; JTJ 335/40 (AI 564.015-4/7-00),
354/262 (AP990.10.132541-1); RJTJERGS 288/327 (AP 70049403504)” e
“No mesmo sentido, não conhecendo de apelação que, 'limitando-se a reproduzir ipsis litteris a petição
inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que
embasou a improcedência do pedido': STJ-1a T., REsp 553.242, Min. Luiz Fux, j.
9.12.03, DJU 9.2.04. Ainda: RT 834/248, Bol. AASP 2.578”.
Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery afirmam que “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso
não pode ser conhecido”.
Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-61.2019.8.26.0191 -Voto no 16.473
6
Apelação Recurso genérico Mera reprodução da contestação
Inadmissibilidade Hipótese em que cumpria à apelante impugnar
especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo a análise da
matéria ao órgão 'ad quem' art. 1 010, III, CPC - Recurso da corré
'METAL
MAXI'
não
conhecido
(Apelação
no
0006267-40.2011.8.26.0248, 23a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador J. B. Franco de
Godoi, 16.4.2019)
APELAÇÃO
"AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO,
CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR E REVISÃO CONTRATUAL"
Arrendamento Mercantil - Sentença de improcedência Apelo do autor -
Transcrição da petição inicial formal - Violação ao Princípio da
Dialeticidade Artigos 1.010, II e III, e 932, III, do CPC/2015 -
Precedentes - RECURSO NÃO CONHECIDO (Apelação no
0012358-70.2012.8.26.0068, 27a Câmara de Direito
Privado, Relatora Desembargadora Ana Catarina
Strauch, 12.03.2019)
ACIDENTE DO TRABALHO - PROCESSO CIVIL - Razões do
inconformismo que se traduzem em mera reprodução da petição inicial -
Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença -
Inteligência do art. 1.010, incisos II e III, do NCPC - Recurso não
conhecido. (Apelação no 016506691.2007.8.26.0000,
17a
Câmara
de
Direito
Público,
Relator
Desembargador Nelson Biazzi, 25.7.2017)
Em suma, o recurso do autor não comporta conhecimento
e o da ré fica provido para o fim de se suprimir da sentença a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais.
Considerando que a pretensão atinente à condenação ao
pagamento de indenização por danos morais não foi acolhida, é caso de se
reconhecer a sucumbência recíproca, condenando-se autor e ré ao pagamento
dos encargos daí decorrentes, metade cada um, nos termos do artigo 86,
“caput”, do Código de Processo Civil.
Arcará, pois, o autor com o pagamento de honorários de
15% sobre o valor da causa em favor do advogado da ré, já considerada a
majoração de que trata o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, com
a observação de que estará isento do encargo enquanto perdurar sua condição
de beneficiário da justiça gratuita. Por sua vez, arcará a ré com o pagamento
de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento à apelação da ré e de não conhecer do apelo do autor.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator